Tribunal: STF
Processo: ARE 1605266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS ATESTADAS NOS AUTOS. ELEMENTOS EXTERNOS DA CONJUNTURA FÁTICA QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DO ACUSADO QUANTO AO CONTEÚDO ILÍCITO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREJUDICADO O PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO NARCOTRÁFICO. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA, PARA TORNÁ-LA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM MEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O juízo de primeira instância condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343 /06, por três vezes, em continuidade delitiva, e nos arts. 299 e 304, ambos do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva, aplicando o concurso material entre as séries delitivas, com pena definitiva de 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, e 831 dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
1.2 A defesa interpôs apelação, requerendo, em síntese: (a) absolvição por erro de tipo ou insuficiência de provas; (b) reconhecimento do tráfico privilegiado; (c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (d) restituição de bens apreendidos e (e) concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) saber se o apelante deve ser absolvido quanto aos crimes de tráfico interestadual de drogas e uso de documento falso por erro de tipo; (ii) analisar se as provas são insuficientes para condenação; (iii) verificar se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a restituição de bens apreendidos e (v) reconhecer se é possível conceder os benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas por provas testemunhais, documentais e periciais, com destaques para os depoimentos de agentes públicos e dados obtidos na investigação. O dolo do réu foi corroborado por sua tentativa de reaver mercadorias retidas mediante uso de procuração falsa.
3.2. O erro de tipo não foi configurado, pois o réu possuía ciência inequívoca da ilicitude das mercadorias transportadas, confirmada pelo conjunto probatório.
3.3. Não se aplica o tráfico privilegiado, diante do envolvimento do réu em atividades ilícitas reiteradas e do número de pessoas atuantes no transporte das drogas, indicando sua dedicação ao narcotráfico e integração de organização criminosa. Por consequência, fica prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3.4. A restituição de bens apreendidos foi corretamente indeferida, pois ambos os itens (veículo e celular) foram instrumentalizados para a prática criminosa, configurando hipótese de perdimento nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 243 da Constituição Federal.
3.5. O pleito de justiça gratuita não foi conhecido, por ser matéria de competência do juízo da execução, conforme os arts. 15 e 16 da LEP.
3.6. Em medida de ofício, a pena de multa foi reajustada, considerando o princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Aplicada medida de ofício para reajuste na pena de multa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 299 e 304.
Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, 40, V, 61 e 63.
Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.
Lei de Execução Penal, arts. 15 e 16.
Código de Processo Penal, art. 804.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/04/2021.
STJ, AgRg no HC n. 758.030/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/03/2023.
STF, RE 638491, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/08/2017.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente